Tribunal: TJDFT
Processo: 0743508-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. As astreintes caracterizam-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
2. No caso, a obrigação imposta não envolve providência complexa e a parte agravante não demonstrou qual seria a dificuldade para cumprir a determinação, o que aponta para a adequação das astreintes, fixadas em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. A necessidade de limitação das astreintes se impõe quando, diante das circunstâncias do caso, a multa diária se demonstrar excessiva.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.